Tribunal: TJMT
Processo: 1034225-30.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034225-30.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cláusula Penal, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROBISON DE ABREU SANTIAGO - CPF: 839.112.191-72 (EMBARGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (EMBARGADO), ELVENS LUIS DE OLIVEIRA - CPF: 265.905.141-00 (ADVOGADO), FAROUK NAUFAL - CPF: 925.915.588-68 (ADVOGADO), ROBISON DE ABREU SANTIAGO - CPF: 839.112.191-72 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA - ATRASO NA ENTREGA – DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
– ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INTERESSE EM MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO – ACÓRDÃO MANTIDO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Consoante estabelece o artigo 1.022 do diploma processual civil, o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material, sendo incabível, nesta via recursal, a rediscussão da matéria já enfrentada nos autos.

Da leitura do aresto combatido extrai-se que a tese de exclusão da verba indenizatória foi devidamente enfrentada por esta Corte
ad quem
, mantendo inalterado o
quantum
arbitrado na Instância singela. Logo, não há vício de omissão ou contradição a ser sanado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1034225-30.2017.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Sistema Facil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá V - SPE Ltda.
com o propósito de sanar vício no julgamento do recurso de apelação cível.

O Embargante alega que a indenização por danos morais não merece prosperar, tendo em vista a comprovação de que o atraso da entrega do imóvel se deu por culpa do Embargado, que não entrou em contato com a empresa para receber as chaves da unidade autônoma adquirida.

Defende, sob esse argumento, a existência de omissão e contradição no aresto e, ao final, pugna pelo acolhimento dos Aclaratórios.

Dispensada a contraminuta.

Eis o relatório.

Cuiabá,16

de dezembro de 2.021.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022